Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725080-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLAS ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por WALLAS ARAÚJO DA SILVA contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília, que o condenou como incurso nas sanções descritas nos arts. 147-A, 150, caput, e 129, § 9o, todos do Código Penal (perseguição, invasão de domicílio e lesão corporal no contexto de violência doméstica), em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato. O acusado foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (ID 41199391). Apresentadas foram suas razões recursais pela defesa técnica (ID 41199397). A 1a Promotoria de Justiça de Brasília apresentou contrarrazões formais (ID 41199400). Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 42347052). Após os autos serem conclusos para decisão (ID 42358985), o advogado da vítima acostou petição aos autos (ID 42646127) informando que o réu vem tentando entrar em contato com a vítima e fazendo novas ameaças, em descumprimento das medidas cautelares contidas na sentença de proibição de manter contato e aproximação. Em virtude disso, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação (ID 42653432). A 1a Procuradoria de Justiça, face ao ocorrido, requereu a prisão preventiva do apelante para garantia da ordem pública e também em razão do descumprimento da medida cautelar (ID 42850676). Tendo por escopo a concretização do princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CRFB), remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o descumprimento das medidas cautelares e sobre o pedido de prisão preventiva feito pelo órgão ministerial. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador